Tribunal: TJBA
Processo: 0754258-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0754258-08.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BIG TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ART. 234 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. ART. 36 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 17.671/2007. AUSÊNCIA DE BAIXA CADASTRAL. INÉRCIA DO FISCO. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. NÃO CONFIGURA REQUISITO ESSENCIAL. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal para cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF dos exercícios de 2014 e 2015, no valor de R$ 2.301,48, relativa à inscrição municipal CGA nº 510314/001-72, que reconheceu a inexistência de fato gerador e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, III, do CPC, aplicando o disposto no art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador) e no art. 36, §2º, do Decreto Municipal nº 17.671/2007, em razão da presunção de inatividade da empresa executada, ante a ausência de recolhimento de tributos por mais de dois anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a validade da cobrança da TFF sobre empresa que, embora regularmente inscrita no cadastro municipal, deixou de recolher tributos ou declarar ausência de movimento tributável por mais de dois exercícios consecutivos, questionando-se se a ausência de baixa formal no cadastro e a não publicação da inativação no Diário Oficial do Município impediriam o reconhecimento da inexistência de fato gerador e da consequente nulidade do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A TFF é tributo instituído com base no poder de polícia do Município, tendo como fato gerador a efetiva ou potencial fiscalização do exercício de atividade econômica pelo contribuinte, conforme art. 140 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador. 4. O art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, em sua redação à época dos fatos, prevê que a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração de inatividade por período superior a dois anos deverá ser considerada inativa, devendo o Fisco promover o cancelamento da inscrição. 5. A ausência de recolhimento de TFF por mais de dois exercícios consecutivos presume a inatividade da empresa, afastando a ocorrência do fato gerador do tributo e tornando indevida sua cobrança, como reconhecido por jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. 6. A publicação da baixa no Diário Oficial, exigida formalmente pela legislação, não possui natureza constitutiva da presunção de inatividade, sendo mecanismo de proteção do contribuinte, não podendo o Fisco invocar sua própria omissão para obstar os efeitos da norma legal. 7. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de veracidade e legalidade, a qual pode ser elidida por prova em contrário, como no caso em exame, em que o Município não demonstrou a efetiva atividade da empresa nos exercícios cobrados, nem comprovou a existência de fiscalização ou uso de serviço público divisível que justificasse a cobrança da TFF. 8. A inércia da Administração Tributária em realizar a baixa do cadastro e a ausência de intimação no Diário Oficial não impedem o reconhecimento da inatividade presumida, tampouco autorizam a cobrança de tributo sem ocorrência do respectivo fato gerador, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária. IV. DISPOSITIVO. 9. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Dispositivos relevantes citados: – Constituição Federal, art. 145, II – Código Tributário Nacional, art. 77 – Código de Processo Civil, arts. 373, II e 924, III – Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), arts. 140 e 234 – Decreto Municipal nº 17.671/2007, art. 36, §2º Jurisprudência relevante citada: – TJBA, Apelação Cível nº 8105769-42.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 14.10.2024 – TJBA, Apelação nº 0827394-09.2015.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, pub. 02.05.2024 – TJBA, Apelação nº 0756886-04.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 24.09.2024 – TJBA, Apelação nº 0800285-25.2012.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, pub. 05.07.2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0754258-08.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada BIG TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .